Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-66.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000019-66.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERINALDO ROCHA DA LUZ

Advogado(s)
:
ERINALDO ROCHA DA LUZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA 984 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios de defensor dativo no valor de R$ 15.390,00 (quinze mil trezentos e noventa reais), além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação. A nomeação decorreu de atuação do advogado em procedimento de apuração de ato infracional análogo ao crime de furto qualificado em desfavor de dois adolescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença em razão da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri e por violação ao contraditório e ampla defesa; (ii) saber se houve inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ quanto à vinculação à tabela de honorários da OAB; e (iii) saber se há excessividade no valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por existência de Defensoria Pública especializada não prospera, pois a Resolução nº 011/2019 da Defensoria Pública refere-se exclusivamente à atuação perante o Tribunal do Júri, sendo inaplicável ao caso que ensejou a nomeação de dativo, o qual envolveu procedimento de apuração de ato infracional análogo ao delito de furto qualificado.

Não há violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Estado foi regularmente citado na ação de arbitramento de honorários e pôde apresentar contestação. Constitui fato incontroverso que a Comarca de Planalto/BA não conta com serviço de Defensoria Pública estruturado.

É dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (CF, art. 5º, LXXIV). A Lei nº 1.060/50, em seu art. 5º, §3º do art. 5º, permite a nomeação de dativo quando ausente a Defensoria Pública na localidade.

O art. 22, § 1º da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado nomeado o direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado quando há impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço. Trata-se de direito líquido e certo do profissional que supriu a lacuna deixada pela omissão estatal.

Quanto ao Tema 984 do STJ, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, servindo como referência. O juiz pode arbitrar outro valor quando considerar desproporcional a quantia indicada na tabela em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo.

O caso que deu causa à nomeação do dativo versou sobre ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, de modo que, a priori, a magistrada deveria ter observado o item 13.27 da Tabela da OAB, referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e não o valor relativo a defesa em ações penais. O feito não possui grande complexidade: o advogado participou de duas audiências, uma com a oitiva do dois representados e outra com a inquirição de uma testemunha, tendo apresentado defesa prévia e alegações finais em peças singelas, nenhuma delas a superar duas laudas.

Considerando a efetiva atuação do causídico, a baixa complexidade do feito e as diretrizes do art. 85, § 2º do CPC, impõe-se a redução dos honorários de R$ 15.390,00 para R$ 10.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem implicar aviltamento da profissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Sentença parcialmente reformada para reduzir os honorários advocatícios para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
"
1. É dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, respondendo pelo pagamento de honorários ao advogado nomeado como defensor dativo quando ausente Defensoria Pública na Comarca. 2. As tabelas de honorários da OAB servem como referência, podendo o magistrado, motivadamente, arbitrar valor diverso quando verificar desproporcionalidade em relação aos serviços efetivamente prestados.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC (Tema 984); TJ-BA, Apelação 80004325020238050198, Rel. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 18.06.2024; TJ-BA, Apelação 80013424320248050198, Rel. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 15.04.2025; TJ-BA, Apelação 80003886920198050166, Rel. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 29.08.2024; TJ-BA, Apelação 80000274320258050198, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 30.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000019-66.2025.8.05.0198
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ERINALDO ROCHA DA LUZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator